Tribunal: STF
Processo: ARE 1370161
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS - POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO - RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO - NECESSIDADE - ANÁLISE MAIS FAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - VIABILIDADE - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - VIABILIDADE - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO PARÁGRAFO 4 0 DO ARTIGO 33 DA LEI 11.34312006 - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - DETRAÇÃO PENAL - INAPLICABILIDADE NESTA INSTÂNCIA - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - MATÉRIA AFETA AO JUIZO DA EXECUÇÃO PENAL. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando a autoria e a materialidade se encontrarem sobejamente comprovadas. Demonstrado que a droga se destinava ao repasse a terceiros, encontra-se caracterizado o crime de tráfico do drogas ante a evidente circulação do entorpecente..O depoimento de policiais pode ervir de referência na verificação da materialidade e da autor!a delitivas, bem como funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando for colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova. A majoração dã pena-base deve ser feita com esteio em elementos concretos que demonstrem que a ação extrapolou a conduta tipificada. Consoante dispõe o artigo 42 da Lei 11.34312006, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Há que se reconhecer a atenuante da confissão espontânea quando as palavras do réu servirem de base para formar a convicção do sentenciante para prolação da condenação. Os requisitos cumulativos para se operar a minorante do parágrafo 4 0 do artigo 33 da Lei de Tóxicos são a primariedade, os bons antecedentes, a ausência de dedicação a atividades criminosas e a não integração à organização criminosa. E de se reconhecer a incidência de crime único no caso de apreensão de armas e munições de uso permitido e de uso restrito nas mesmas circunstâncias fáticas, em razão de única ofensa ao bem jurídico protegido, aplicando-se somente a reprimenda do delito mais grave. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar os habeas corpus 97.256/RS e 111.840/ES, afastou a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos ou a estes equiparados, devendo-se observar o disposto nos artigos 33, 44 e 59 do Código Penal. A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea. Inteligência da Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal. E inaplicável nesta instância a detração penal do artigo 387, § 20, do Código de Processo Penal para fim de abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena do acusado. E inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando for imposta reprimenda superior a quatro anos e o delito for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. A isenção do pagamento das custas processuais deve ser examinada no Juízo da Execução Penal.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente